Tribunal: TJDFT
Processo: 0752196-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752196-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DE MELO IMPETRANTE: ROAN JONATHAN BARBOSA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO PEREIRA DE MELO contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. No presente habeas corpus, a defesa alega que se o impetrante não resistiu à prisão, tem ocupação lícita, residência fixa, é estudante e possui bons antecedentes, e, portanto, estão ausentes todos os pressupostos previstos no art. 312 do CPP. Sustenta que a decisão que impôs a custódia cautelar não encontra respaldo na ordem jurídica vigente, eis que, além de contrariar a jurisprudência pacificada, sobretudo no âmbito do STJ, assentou-se em critérios frágeis e inidôneos. Aduz que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, nunca tendo se envolvido em caso de gravidade como a situação ainda em análise. Entende que a mera periculosidade em abstrato não é justificativa bastante para ensejar a decretação de prisão preventiva, conforme a jurisprudência do STJ. Argumenta que há que se observar o princípio constitucional da presunção de inocência, que assegura que a medida constritiva só pode ser mantida se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou aplicação da lei penal. Explica que, ausentes os requisitos legais descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, está configurado o constrangimento ilegal. Ressalta, ainda, que o paciente se encontra detido desde o dia 10/06/2023, o que manifesta a conversão da medida cautelar em verdadeira antecipação da pena. Assevera que há excesso de prazo para a formação da culpa no caso em tela, o que configura constrangimento ilegal. Finaliza afirmando que, considerando a ilegalidade da prisão preventiva, haja vista o excesso de prazo, bem como a jurisprudência assentada dos Tribunais Superiores, está evidente que a manutenção do acusado no cárcere configura flagrante situação de coação e ilegalidade Com esses argumentos, requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 161636138 dos autos principais): “(...) Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 957/2023-06a DP, Ocorrência Policial n.o 5247/2023-06a DP, processo no 0703273-47.2023.8.07.0008, Tribunal do Júri do Paranoá, lavrado em desfavor de LUCIANO PEREIRA DE MELO (...) , preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : CPB Art. 121 CAPUT C/C CPB Art. 14 Inciso II. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de homicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria, aparentemente sem motivação prévia, golpeado a vítima Klesley com uma faca pelas costas, isto, ressalta-se, em frente a residência da vítima. Consta, ainda, que, na sequência, o autuado teria tentado entrar na casa à força, com a faca na mão. Por fim, consta que o autuado ainda teria ameaçado a vítima mesmo na Delegacia de Polícia. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade técnica do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante deLUCIANO PEREIRA DE MELO (...)” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para conversão da prisão em preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente atentou contra a vida de um vizinho, esfaqueando-o pelas costas. Pelo que se pode apurar, observa-se que o homicídio só não se consumou porque a vítima conseguiu correr para o interior da sua residência e trancar a porta. Além disso, em exame perfunctório dos autos, nota-se que, após a vítima se trancar no interior da sua residência, o paciente tentou ingressar no local para continuar a agredi-la. Desse modo, a violência que permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora, a fim de resguardar a ordem pública e evitar novas ocorrências na vizinhança. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que o paciente confessou informalmente a autoria do crime aos policiais que atenderam a ocorrência. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade, à autoria delitiva e à garantia da ordem pública. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, protegendo o meio social. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Por fim, em que pese o pedido da defesa, não parece haver excesso de prazo na prisão, tendo em vista que a ação penal tem transcorrido normalmente na origem. Ao menos nesse momento processual, não verifico desídia por parte da autoridade coatora ou demora na duração do processo que demonstre o excesso de prazo. Isso porque, como é cediço, o crime incurso no art. 121 do CP é delito que envolve questões extremamente sensíveis e, por natureza, exige uma maior dilação probatória. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora